Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-20.2023.8.11.0009
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DESPROPORCIONAL - ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O desconto indevido de valores em conta corrente gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
2. No presente conjunto probatório restou comprovado a falha na prestação de serviços, conforme art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ausência de autorização de desconto por débito em conta corrente da autora.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000747-20.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAIR JULIANO GONCALVES - CPF: 362.747.391-49 (RECORRIDO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Não conheço do recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto divergente. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para divergir do relator. Compulsando os autos, verifica-se que não se falar em ausência de dialeticidade. Embora o recurso tenha sido apresentado de forma genérica, o mesmo trata do caso em discussão nos autos. Voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela redução da indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00, tendo em vista a ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito e de outros serviços bancários.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“
a) DECLARAR a inexistência dos débitos decorrentes da cobrança de taxa de anuidade, cartão de crédito e taxa de manutenção da conta, e DETERMINAR ao Requerido que cesse a cobrança;

b) CONDENAR o Requerido a restituir em dobro os valores debitados indevidamente de sua conta bancária referente à cobrança de taxa de anuidade, cartão de crédito e taxa de manutenção da conta, os quais somados alcançam o valor de R$ 3.507,63 (três mil, quinhentos e sete reais e sessenta e três centavos), sem prejuízo acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a.m. contados da citação e correção monetária (INPC), contados do efetivo desembolso; e,

c) CONDENAR o Requerido a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.
”

A parte recorrente, em suas razões recursais, suscita a existência de conexão e a preliminar de ausência de interesse de agir; no mérito, pretende a reforma para o julgamento de improcedência

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024